Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANOS MORAIS. RISCO. INTEGRIDADE FÍSICA. SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALDIADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARBITRAMENTO. CABÍVEL. OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional aplicou devidamente os preceitos legais, além de ter sido claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, tendo havido a condenação do réu ao cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se cabível o arbitramento de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da tal obrigação.
2.1. Ademais, inexiste omissão no que se refere a ausência de responsabilidade do embargante pelos danos sofridos pela parte embargada, porquanto o acórdão combatido foi expresso e claro ao delinear que a a recusa em efetuar reparos na sua unidade gerou risco efetivo e concreto à integridade física e segurança dos moradores do imóvel e, por conseguinte, violou os direitos da personalidade da parte adversa a caracterizar o dano moral indenizável.
2.2. Do mesmo modo, a valoração do quantum indenizatório, diferente do que expõe o embargante, foi motivada pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento da parte prejudicada.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.